Tribunal: TJPA
Processo: 0804156-31.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804156-31.2023.8.14.0000

PACIENTE: EVARILDO MELO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 243, § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALMEJADA
NULIDADE POR ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO SUPOSTO ATO ILÍCITO, DA NÃO COMUNICAÇÃO IMEDIATA DA PRISÃO À FAMÍLIA, DA FALTA DE COMUNICAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL AO JUIZ E DA NÃO MANIFESTAÇÃO NO PRAZO DE 24 HORAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE
. TESES SUPERADAS. NOVO TÍTULO JUCIDIAL.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. INCABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. As nulidades decorrentes da prisão em flagrante quando convertida em preventiva, restam superadas ante a prolação de novo título constritor da liberdade do paciente;

2. Incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a
garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e hierarquia e disciplina militar
, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime;

3. No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

4. Em que pese especificamente o
pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa
, convém salientar que, se não bastasse à
gravidade concreta do delito
, vislumbra-se a
presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva
, sendo
incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão
;

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do
writ
e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14 horas do dia 25 de abril e término à 14 horas do dia 27 de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
EVARILDO MELO DE SOUZA,
contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará/PA, nos autos do
processo nº 0800725-56.2023.8.14.0010
.

Consta da impetração que o
paciente foi preso, juntamente com mais três policiais militares, a saber, Jean Ricardo Pires dos Santos, Valmir Vasconcelos da Silva e Francisco Éder Pacheco de Souza, por um suposto flagrante delito no dia 09 de março de 2023, sob a acusação, em tese, da prática do delito de tipificado no artigo 243 §1º do COM.

Esclarece que o Paciente, junto com outros três militares, teriam, em tese, cometido o crime de extorsão qualificada em desfavor das supostas vítimas: Valdecir Baia de Souza e Raimundo de Souza Malato, sendo que dos fatos narrados em nada consta o nome do paciente e por conseguinte nenhuma conduta ilícita lhes fora atribuída.

Afirma que no dia posterior aos acontecimentos relatados pelas vítimas, foi efetuada a prisão em flagrante do Paciente, após 24 (vinte e quatro) horas do fato.

Assevera que não foi comunicada a prisão do ora paciente para seus familiares, bem como que o Juiz de Breves nãos se manifestou quanto a prisão.

Aduz que para a realização da prisão, a comunicação da prisão ao Juízo, a decisão acerca da prisão em flagrante (se relaxa a prisão ou converte em prisão preventiva) ou a realização de audiência de custódia, ultrapassou todos os prazos previstos para cada ato, ou seja, o prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

Ressalta que a audiência de custódia foi realizada 05 (cinco) dias após a suposta prática do ato ilícito.

Expõe que
o Juízo Coator, entendeu não haver ilegalidade na prisão em flagrante do paciente, que apesar do tempo transcorrido, contrariando os dispositivos constitucionais, converteu a prisão em flagrante para prisão preventiva.

Alude que
as garantias constitucionais do coacto foram extremamente violadas, existindo constrangimento ilegal na sua prisão, vez que há desproporcionalidade na prisão do paciente que até o presente momento continua ilegal, vez que até presente momento está preso, foi constrangido na condução do paciente, da cidade de Bagre até a cidade de Breves de forma vexatória e realizada a audiência de custódia ilegal e o pior tendo sua prisão convertida de flagrante para preventiva.

Afirma ainda que o paciente é policial militar, possuindo fé pública, exercendo sua atividade pública por mais de 29 (vinte e nove), possui residência fixa, ficando demonstrado que o paciente idôneo, possuindo excelente conduta social, com a juntada de seus antecedentes criminais.

Suplica pelo reconhecimento da nulidade por ilegalidade da prisão em flagrante em razão da ausência de comunicação do suposto ato ilícito, da não comunicação imediata da prisão à família, da falta de comunicação da autoridade policial ao Juiz e da não manifestação no prazo de 24 horas da prisão em flagrante.

Expressa que ausentes os motivos que decretaram a prisão preventiva do coacto, especialmente pelo fato de que o Paciente não faz mais parte da Guarnição da Cidade de Bagre, não possuindo qualquer contato com a vítima ou testemunha a influenciar a Conveniência da Instrução Criminal. Evidenciando que se posto em liberdade irá cumprir com suas obrigações diante da justiça, sendo-lhe garantido o direito de ter um processo justo evitando a ocorrência de qualquer ilegalidade.

Dessa maneira requer, a concessão da ordem de Habeas Corpus, para relaxar a prisão do paciente ou substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares constantes do art. 319 do CPP ou até mesmo prisão domiciliar, conforme o entendimento de Vossas Excelências, determinando-se a expedição de alvará de soltura em favor de EVARILDO MELO DE SOUZA. Em sede de meritória, pede-se que seja declarada a ilegalidade e nulidade do ato processual que negou o relaxamento de prisão ao paciente, confirmando dos pedidos acima formulados, acaso deferidos, e consequente nulidade da decretação de prisão expedida em seu nome.

Na data de 20.03.2023, indeferi a medida liminar, solicitei informações a autoridade coatora e após, ao parecer da Procuradoria de Justiça.

As informações foram prestadas em 22.03.2022, pelo Magistrado
a quo
, que esclareceu:

“(...) O paciente foi preso em flagrante delito, em 10/03/2023, pela suposta prática da conduta de extorsão mediante sequestro prevista no artigo 242, § 1º do CPM.

Em síntese, extrai-se dos autos, que policiais militares, a bordo de uma lancha no dia 09/03/2023, por volta de 22h00, no Rio as proximidades da Cidade e Bagre, PA, abordaram a Balsa Ferry Boat CMT JB, e alegaram que os tripulantes estavam vendendo combustíveis ilícitos, e passaram a pedir dinheiro par que os tripulantes não fossem conduzidos a delegacia, inicialmente a quantia de 15 mil, depois 10 mil e a vítima disse que daria 05 mil, mas teria que se dirigir a cidade para sacar o valor, no Posto de Combustível Fórmula 1.

A vítima seguiu em sua embarcação e os policiais seguiram na Lancha da PMPA, ao local marcado, a vítima conseguiu o valor de R$ 3.000,00, e entregou em mãos ao policial JEAN, que repassou a outro policial que a não conseguiu identificar o nome e tinha as características estatura baixa, forte, com três divisas no braço, e exigido que o valor fosse finalizado o restante da quantia através de transação via PIX para a conta do favorecido VALMIR VASCONCELOS DA SILVA, agência 0001, Conta 28553144-3, que não transferiu o restante pois excedeu o limite, momento em que a guarnição se retirou da embarcação não tendo mais contato com os policiais.

De posse dessas informações a equipe de policiais da ROCAN e o TEM GILKESON, após relato das testemunhas e captura de imagens do Posto Fórmula 1, deslocaram para o destacamento de bagre, e acionaram os policiais envolvidos na situação e foi dado vos de prisão a guarnição sendo composta pelos militares 2° SGT PM EVARILDO MELO DE SOUZA, 2° SGT PM JEAN RICARDO PIRES DOS SANTOS, CB PM VALMIR VASCONCELOS DA SILVA e CB PM FRANCISCO EDERPACHECO DE SOUZA.

Ao ser interrogado pela autoridade policial, o paciente reservou-se o direito de permanecer em silêncio.

A autoridade policial requereu a conversão da prisão em flagrante delito para a prisão preventiva, por estarem presentes os requisitos autorizativos da Prisão Preventiva, conquanto demonstrados os pressupostos (fumus commissi delicti), os fundamentos (periculum libertatis) e as condições de admissibilidade para tanto, é a Polícia Judiciária Militar por bem Representar pelo Deferimento de tal medida cautelar.

Em 12/03/2023, o juiz de direito respondendo pelo plantão criminal – DR. ANDREW MICHEL FERNANDES FREIRE, declinou da competência em analisar este pleito, devendo os autos serem remetidos para a Justiça Militar do Estado do Pará, nos termos do art. 78, IV, do CPP c/c art. 1º, §2º, do DecretoLei nº 1.002/69.

Os autos forram encaminhados a este juízo em 13/03/2023;

A defesa do paciente EVARILDO MELO DE SOUZA, bem como do dos flagrados Francisco Éder Pacheco de Souza, Jean Ricardo Pire dos Santos e Valmir Vasconcelos da Silva requereram o relaxamento da prisão.

Por ato ordinatório foi dado vista ao Ministério Público para sua manifestação.

Houve manifestação do Ministério Público pela homologação do flagrante e decretação da prisão preventiva.

A audiência de Custódia foi realizada em 14/03/2023. Na oportunidade, a prisão em flagrante do paciente e dos outros flagrados foi convertida em prisão preventiva considerando a materialidade do crime e dos indícios suficientes de autoria, conforme decisão a seguir transcrita:

“Proferiu o MM. Juiz a seguinte decisão (resumida do que consta na gravação): Trata-se de comunicação de prisão em flagrante dos policiais militares JEAN RICARDO PIRES DOS SANTOS, EVARILDO MELO DE SOUZA, VALMIR VASCONCELOS DA SILVA, FRANCISCO EDER PACHECO DE SOUZA, qualificados nos autos, por suposta prática do crime militar tipificado como extorsão qualificada (art. 243, §1º, do Código Penal Militar) em face de Valdecir Baía de Souza.

Ante o exposto, homologo a prisão por suposta prática do crime militar tipificado como extorsão qualificada (art. 243, §1º, do Código Penal Militar), mas, com fundamento no artigo 310, III, do Código de Processo Penal Militar, que aplico subsidiariamente, por força do disposto no art. 3º, alínea ‘a’, do CPPM, acolhendo a manifestação do Ministério Público Militar.

DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos policiais militares JEAN RICARDO PIRES DOS SANTOS, EVARILDO MELO DE SOUZA, VALMIR VASCONCELOS DA SILVA e FRANCISCO EDER PACHECO DE SOUZA, por haver indícios suficientes de autoria e materialidade, além de haver necessidade para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para manter as normas e princípios da hierarquia e disciplina militares, com fundamento nos artigos 254 e 255, alíneas “a”, “b”, “c” e “e”, do Código de Processo Penal Militar”

EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA

A prisão preventiva foi decreta por haver indícios suficientes de autoria e materialidade, além de haver necessidade para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para manter as normas e princípios da hierarquia e disciplina militares.

INFORMAÇES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS - PRIMARIEDADE DO PACIENTE

Sobreditas informações estão contidas nas Certidões de antecedentes criminais (documentos em anexo).

INFORMAÇES CONCERNENTES AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA

A prisão em flagrante do paciente ocorreu em 10/03/2023.

INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCEDIMENTO

Os autos aguardam a conclusão do inquérito policial, estando a Autoridade Policial dentro do prazo legal previsto. A defesa de Jean Ricardo Pires dos Santos entrou com pedido de revogação de prisão preventiva, e houve despacho ordinatório dando vista ao Ministério Público para sua manifestação, em 21/03/2023.

Segue, em anexo, autos de prisão em flagrante (ID 88596839), e certidão de antecedentes criminais do paciente (ID 88598301), petição da paciente requerendo relaxamento da prisão (ID 88680414), Decisão de incompetência (ID 88598455), ato ordinatório para manifestação do Ministério Público (ID 88632041), manifestação do Ministério Público (ID 88666480), Ata de audiência de Custódia e decretação de prisão (ID 88754581), 2ª Ata de audiência de Custódia e decretação de prisão (ID 88764342), mandado de prisão (ID 88772945) e despacho ordinatório Vista ao Ministério Público (ID 93338416).”

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça
Luiz César Tavares Bibas
,
manifesta-se pelo conhecimento e
concessão
do habeas corpus impetrado em favor de EVARILDO MELO DE SOUZA, com imposição de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão da
nulidade por ilegalidade da prisão em flagrante em razão da ausência de comunicação do suposto ato ilícito, da não comunicação imediata da prisão à família, da falta de comunicação da autoridade policial ao Juiz e da não manifestação no prazo de 24 horas da prisão em flagrante.

Ressalta que
ausentes os requisitos da prisão preventiva
.

Afirma que o paciente possui
predicados subjetivos favoráveis
, e, requer a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

Quanto a alegada
nulidade por ilegalidade da prisão em flagrante em razão da ausência de comunicação do suposto ato ilícito, da não comunicação imediata da prisão à família, da falta de comunicação da autoridade policial ao Juiz e da não manifestação no prazo de 24 horas da prisão em flagrante
, vejo que não merece guarida.

Ocorre que homologado o flagrante e convertida a prisão em preventiva, resta superada a alegação de nulidade.

É o entendimento dos Tribunais Pátrios:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO. SUPERADA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
1- Decretada a prisão preventiva do paciente, restam superadas as alegações que apontam irregularidades na prisão em flagrante.
Precedentes. 2- A custódia do acusado encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, mormente ante a gravidade do delito, aliada aos motivos e às circunstâncias do crime, que demonstram a periculosidade do paciente. 3- Assim, presentes os requisitos do art. 312 do CPP a ensejar a manutenção da segregação cautelar, tanto mais, que o paciente responde a outro processo pelo mesmo crime. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. (TJ-GO – HC: 05579061320198090000, Relator: JOÃO WALDECK FELIX DE SOUSA, Data de Julgamento: 18/10/2019, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 18/10/2019

Outrossim, há muito, este E. Tribunal de Justiça, também tem entendido que as nulidades decorrentes da prisão em flagrante quando convertida em preventiva, restam superadas ante a prolação de novo título constritor da liberdade do paciente. Vejamos:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGO 334, CAPUT DO CÓDIGO PENAL, ARTIGO 12, CAPUT DA LEI N° 10.826/2003 E ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006 (LEI DE DROGAS). 1. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. QUESTÃO SUPERADA EM VIRTUDE DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
E
ncontra-se superada a alegação de eventual ilegalidade da custódia flagrancial do paciente, uma vez que o mesmo não está mais segregado por força do aludido flagrante, e sim em virtude de decreto prisional preventivo, que constitui novo título apto a justificar a imposição da medida extrema
.
2.
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DOS FATOS.
Não vislumbro constrangimento ilegal
na

decisão
hostilizada de homologação do flagrante e sua conversão em prisão preventiva
,

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou a medida constritiva se justifica, diante da materialidade do crime e dos indícios veementes de autoria, para garantia da ordem pública em decorrência da gravidade dos fatos e periculosidade do paciente em razão da grande quantidade de material bélico, além de drogas e dinheiro em espécie em sua posse, afetando a ordem pública e a paz social
.
3. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.
ORDEM DENEGADA
,
EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.
(HC nº 0810731-26.2021.8.14.0000, Relatora: Desa Maria Edwiges de Miranda Lobato, Seção de Direito Penal, publicado em 03.11.2021).

Ademais, o Magistrado
a quo
, manifestou-se em sede de Audiência de Custódia e entendeu que não houve violação de direitos constitucionais do paciente.

Transcrevo decisão do Juízo primevo, gravada em mídia e disponibilizada no PJE de 1º grau:

“(...) A despeito das alegações das defesas dos quatro flagranteados, que teria ocorrido desrespeito aos direitos constitucionais, verificando aqui o inquérito militar ele está instaurado, não parece que, ao contrário do afirmado pelos advogados, não é o que parece, parece que ao contrário que a autoridade militar que lavrou adotou aos procedimentos legais, procedeu a imediata comunicação a autoridade judicial da Comarca de Breves, há de se levar em consideração que houve realmente um atraso, o Código de Processo Penal determina a realização da audiência de custódia num prazo de 24 horas, só que no caso concreto há de ser relevado, verifica-se que o fato deu-se, pelo que verifiquei, na cidade de Bagre, vinculara ao Termo da cidade de Breves, então a verdade é que há de ser levadas as situações das peculiaridade do Estado, também há de se levar em conta também que houve um certo imbróglio, verificando aqui o processo que o Juiz da Comarca de Breves não apreciou, não realizou a audiência de custódia e encaminhou para o Juízo Plantonista de Belém que também acabou não apreciando, então ocorreu essa certa intercorrência, que, inclusive vai ser oficiado para o Tribunal para que possa melhor aclarar, fica já registrado aqui que a Secretaria que seja sugerido ao Tribunal, para que seja sugerido ao Tribunal para que seja modificada a Resolução do Plantão para que possa ser evitada questões dessa natureza. (...)”.

Não há, portanto, nenhuma nulidade a ser sanada pela via do presente writ, eis que superada a matéria em razão de novo título judicial da medida constritiva.

Quanto a
ausência dos requisitos da prisão preventiva
, é cediço que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
ex vi
do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal.

A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores.

Em decisão datada de 14/03/2023, o Magistrado singular, após representação a autoridade policial, homologou a prisão em flagrante do coacto e a converteu em custódia preventiva com arrimo nos seguintes fundamentos (degravação da Audiência de Custódia):

“(...)
Bom, a questão da materialidade, também ao contrário do afirmado pelos advogados, dando uma verificada no inquérito, várias testemunhas prestaram depoimento, inclusive consta o recebimento de um PIX, coincidente com o horário que relatam a ocorrência no valor de R$1.000,00, para um dos flagranteados, então a verdade o flagrante ao meu entender está revestido dos indícios de regularidade e materialidade, então acolho a manifestação do Ministério Público e homologo esse flagrante.

Quanto a questão da conversão ou não da prisão preventiva, me parece que essa análise preliminar, estão presentes sim, os requisitos da prisão preventiva, como eu falei, os depoimentos são contundentes, não é só de uma vítima, tem vários depoimentos, tem, inclusive, analisando, verifiquei que os policias acompanham uma situação de um posto para poder aguardar, então, há um indício suficiente, claro que é uma análise preliminar, mas há indício suficiente de autoria e materialidade. Eu vejo a necessidade de garantir a ordem pública que eu verifico que, a verdade os policias deveriam garantir a segurança pública do munícipio que é uma cidade pequena, mas ao contrário, gerou, a ordem pública daquela cidade foi abalada, como falado ai, são poucos policiais que devem atuar em uma cidade pequena, e realmente devem ter causado uma situação que abalou. Há também que ser considerado uma outra situação dessa prisão, analisando os depoimentos, verifiquei que há um certo temor das testemunhas, que prestaram depoimento, elas relatam temos da atuação dos policiais, então me parece que nesse primeiro momento, não vejo como conceder uma medida cautelar diversa da prisão preventiva, haja vista que isso poderá comprometer a questão do andamento processual. E além disso, também me pareceu uma questão da hierarquia

e disciplina militar que também ficaria abalada, verificando a forma que os fatos foram relatados, me pareceu uma certa audácia, na verdade é uma situação grave, o que eu vejo aqui de uma extorsão, inclusive qualificado pelo concurso de pessoas, então não me parece, data vênia do entendimento dos advogados, no meu entender é necessário nesse momento, haja vista da presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade,
bem como a presença dos requisitos da ordem pública, para garantir a instrução criminal e a questão da hierarquia e disciplina militar.
Então diante disso, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA, devendo ser reavaliada em momento oportuno (...)”. (grifo nosso).

Verifica-se, das decisões acima transcritas, assim como dos documentos acostados aos autos, que a custódia da paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a
garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e hierarquia e disciplina militar.

Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, visto que, de acordo com o constante dos autos, o paciente e demais indiciados teriam cometido o crime previsto no
art.
243, §1º, do Código Penal Militar
– extorsão qualificada.

Segundo consta do inquérito policial, em suma, os militares ao avistarem as vítimas em um barco, exigiram o valor de R$ 15.000,00, alegando que sabiam que o condutor vendia combustível de forma ilícita e para não o levar a delegacia, deveria pagar o referido valor. A vítima, então, entregou aos policiais a quantia de R$ 3.000,00 em espécie e transferido via PIX para a conta em nome do acusado Valmir Vasconcelos da Silva, o valor de R$ 1.000,00.

Observo, que a fundamentação lançada pelo Magistrado
a quo
, encontra-se adequada e suficiente, restando

presentes os motivos ensejadores da medida extrema em desfavor do paciente.

Desse modo, incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também, repito, para a
garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e hierarquia e disciplina militar,
pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime. Fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da mesma, a teor do que dispõe o art. 312 do CPP.

Neste sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO (CINCO VEZES) E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IMPEDIMENTO PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO PREVENTIVO ADVINDO NO CURSO DAS INVESTIGAÇÕES. AGRAVANTE QUE PERMANECE FORAGIDO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Consoante precedentes desta Quinta Turma, "o habeas corpus não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária" (HC 310.922/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC 107.476/GO, de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 21/5/2019, DJe 27/5/2019 e HC 525.907/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 24/10/2019).

2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o agravante, em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, teria extorquido e restringido a liberdade da vítima mediante ameaças de morte, no período de 2019 a 2021, em razão de uma dívida de jogo contraída pelo ofendido em 2019.

4. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante. Precedentes.

5. O fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte. Precedentes.

6. Não há falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto de prisão do agravante, pois, pelo que se depreende dos autos, não houve flagrante e a prisão preventiva foi decretada quando do recebimento da denúncia, oferecida alguns meses após os fatos. Ao que tudo indica, os indícios de autoria surgiram no curso das investigações, o que levou à representação pela prisão preventiva da paciente e corréus, circunstância dentro da legalidade, considerada a gravidade dos fatos narrados.

7. Não se verifica constrangimento ilegal quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, haja vista que em 10/11/2021, foi decretada a prisão preventiva do agravante, que permanece foragido até a presente data, segundo consta na inicial, entendendo esta Corte que "a fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (AgRg no RHC 133.180/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 24/8/2021).

8. A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada não apenas pelo RISTJ, mas também pelo CPC. Nada obstante, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental." (AgRg no REsp 1322181/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017).

9. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 744.604/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – POLICIAL MILITAR – ROUBO E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 242 e 244, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – ALEGAÇÕES DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE NO DECRETO PREVENTIVO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA – DILAÇÃO – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. Contemporâneos devem ser os motivos que justifiquem a custodia cautelar e não a data em que os fatos ocorreram e o momento da prisão.

3. “O remédio constitucional não é o mecanismo próprio para a análise de questões que exijam o exame do conjunto fático-probatório em razão da incabível dilação probatória que seria necessária.
(AgRg no HC 668.348/SP, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 09/08/2021)”.

4. Ordem em parte conhecida e denegada. (HC nº
0811048-24.2021.8.14.000
, Relator. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Seção de Direito Penal, julgado em 19.11.2021)

Deste modo, incabível ao paciente recorrer ao processo em liberdade, pois
perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP
, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste
writ.

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Em que pese especificamente o
pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa
, convém salientar que, se não bastasse à
gravidade concreta do delito
, vislumbra-se a
presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva
, sendo
incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão
. Nesse sentido:
“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública”
(RHC nº 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, Dje 19/12/2019).

Ademais, a autoridade coatora em seu
decisum
motivou suficientemente a inadequação de tais medidas, ao demonstrar cabalmente a necessidade da segregação cautelar do paciente.

In casu
, não há fundamentos que justifiquem a concessão da ordem para determinar a substituição da segregação preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, eis que
presentes os requisitos da custódia provisória
, nos termos do art. 312 do CPP.

Ante o exposto, contrariando parecer ministerial, conheço da ordem impetrada e
denego-a
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/04/2023